Tribunal: TJES
Processo: 5000072-94.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000072-94.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA LUCIANO
RECORRIDO: I R MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000072-94.2023.8.08.0001

RECORRENTE: JOÃO BATISTA LUCIANO

RECORRIDA: I R MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e o recorrente postula a conceção do benefício da justiça gratuita. Não havendo nos autos elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por JOAO BATISTA LUCIANO em face de I R MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, na qual alega que, em 13.12.2021, adquiriu da parte requerida veículo automotor, sendo solicitado pela parte vendedora prazo para efetuar a transferência de titularidade do automóvel. Afirma que, em razão do longo prazo, recebeu multa por parte do órgão de trânsito, bem como teve o contrato de prestação de serviços de entregador encerrado, arcando com prejuízos financeiros. Narra que, ao analisar o financiamento realizado pela ré, identificou divergência nos valores pactuados. Assim, requer, indenização por danos materiais no valor de R$ 10.930,16, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a revisão do financiamento para determinar à requerida a restituição do valor de R$ 5.102,87”.

O Juízo
a quo

julgou a ação
nos seguintes termos: “Ante o exposto: I)
REJEITO os pedidos de indenização por danos materiais e morais
(tópico “V”, item “e.1” e “e.2” da petição inicial) formulados por JOAO BATISTA LUCIANO e, via de consequência, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. II)
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva, em relação ao pedido de revisão de contrato e restituição
da quantia (tópico “V”, item “e.3” da petição inicial), e, consequentemente, DEIXO de resolver o mérito nesse pormenor, na forma do art. 485, VI, do CPC” (Grifei).

A parte Requerente interpôs recurso no id 13899579 (62701470) pretendendo a reforma da sentença. Contrarrazões no id 13899582.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Embora o Recorrente alegue que houve demora por parte da Recorrida em promover a transferência do veículo, conforme bem apontado pelo Juízo sentenciante, a responsabilidade pela transferência é do adquirente, e não do vendedor. Além disso, a parte recorrida comprovou ter disponibilizado o documento necessário (CRV) dentro do prazo contratualmente estabelecido entre as partes. Cito trecho da sentença:

“
Apesar de o autor sustentar falha na prestação dos serviços, conforme se extrai da narrativa exposta na peça inaugural,
o adiamento ou concessão de prazo para transferência decorreu de acordo de vontade expresso pelas partes no momento da aquisição
. Logo, tendo em vista que o sistema jurídico pátrio inegavelmente acolhe o instituto do venire contra factum proprium, assim como, lastreado nos princípios basilares da função social do contrato (art. 421, CC), da boa-fé objetiva e confiança (art. 422, CC), considerando as condições contratuais afirmadas pelo próprio demandante, é contraditória a alegação de falha nos serviços prestados quando a prorrogação do prazo por tempo indeterminado decorreu de manifestação de vontade das partes, sobretudo, quando observado que um mês após o ajuste a requerida já havia implementado sua obrigação.
De mais a mais, nos moldes do artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao adquirente
, sendo que o dever do alienante de comunicar ao órgão de trânsito a venda do bem, nos moldes do art. 134 do CTB, é subsidiário.
” (grifei).

Em sede recursal, alega o autor que a demora teria ocorrido na medida em que o documento (CRV) só lhe foi enviado em julho de 2022. Contudo, os documentos anexos à contestação (id 13899548, id 13899549, id 13899550), comprovam que o documento estava à disposição do requerente/recorrente desde, pelo menos, 13/01/2022.

Desse modo, de fato, não se sustenta alegação de responsabilidade civil da recorrida pela demora na efetivação da transferência do veículo. Não há que se falar, portanto, na ocorrência de danos materiais ou morais.

De outro lado, quanto à revisão contratual do financiamento, o vendedor realmente não é parte legítima para responder por essa demanda, uma vez que o responsável pelo financiamento é o banco indicado no contrato.

Nesse panorama, não verifico desacertos na sentença guerreada, pelo que não merece retoques, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade conforme §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)